Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FORNECIMENTO DE MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA. RECUSA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei n. 14.454/2022 definiu que o rol da ANS passou a ser exemplificativo, a depender da comprovação da eficácia do tratamento prescrito ou de recomendação da Conitec ou órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional.
2. Embora haja indicação pelo médico assistente para tratamento com equoterapia, hidroterapia e musicoterapia, a despeito de não estarem previstos no rol da ANS, os procedimentos poderiam ser admitidos caso houvesse comprovação científica ou recomendação pela CONITEC ou outro órgão de avaliação de tecnologias em saúde internacional, consoante teor da norma 14.454/2022, o que não foi demonstrado nos autos.
3. Ausente a comprovação da eficácia dos tratamentos vindicados, mostra-se legítima a recusa de fornecimento das terapias pela operadora do plano de saúde.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.